Tribunal: TJPA
Processo: 0855119-13.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7757 - Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855119-13.2023.8.14.0301

APELANTE: KLEBER GRACINDO MONTEIRO REIS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E INSUSCETIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A ATIVIDADE HABITUAL. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente ação previdenciária acidentária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na qual postulava o restabelecimento de auxílio-doença acidentário ou sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, em razão de sequelas decorrentes de acidente de trabalho sofrido no exercício da atividade de motorista de caminhão, com amputação de membro inferior esquerdo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório demonstra incapacidade total e permanente apta a justificar a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária; e (ii) estabelecer se as sequelas permanentes decorrentes do acidente de trabalho implicam redução da capacidade laborativa para a atividade habitualmente exercida, apta à concessão de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aposentadoria por incapacidade permanente exige demonstração de incapacidade total e definitiva para o exercício de atividade laborativa, bem como insuscetibilidade de reabilitação profissional, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91.

O laudo pericial judicial conclui que o segurado apresenta incapacidade parcial e permanente para sua atividade habitual de motorista de caminhão, em razão de amputação de membro inferior esquerdo e limitações funcionais permanentes na deambulação.

A perícia médica afirma expressamente que o autor pode exercer atividades compatíveis com suas restrições físicas, desde que não exijam esforço físico intenso, longas caminhadas, subida e descida de escadas ou permanência prolongada em pé.

O conjunto probatório demonstra que o segurado foi submetido a processo de reabilitação profissional concluído com aptidão para atividades compatíveis com suas limitações, afastando o requisito da incapacidade total e definitiva para toda e qualquer atividade laboral.

O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e é devido quando as sequelas consolidadas decorrentes de acidente implicam redução permanente da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

A perícia judicial reconhece expressamente a existência de redução permanente da capacidade laborativa do segurado para a atividade anteriormente exercida, enquadrando as sequelas nas hipóteses previstas no art. 104 do Decreto nº 3.048/99, Anexo III.

A reabilitação profissional para exercício de atividade diversa não impede a concessão do auxílio-acidente, desde que demonstrada redução da capacidade para a função habitual exercida à época do acidente.

O auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário, nos termos do art. 86, §2º, da Lei nº 8.213/91.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente exige comprovação de incapacidade total e definitiva para qualquer atividade laboral e insuscetibilidade de reabilitação profissional.

A incapacidade parcial e permanente para a atividade habitualmente exercida autoriza a concessão de auxílio-acidente quando demonstrada redução da capacidade laborativa decorrente de sequela consolidada de acidente de trabalho.

A possibilidade de reabilitação para atividade diversa não afasta o direito ao auxílio-acidente.

O auxílio-acidente deve ser fixado a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I. Lei nº 8.213/91, arts. 42, 86 e 86, §2º. Decreto nº 3.048/99, art. 104 e Anexo III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.492.430/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.05.2015, DJe 30.06.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0855119-13.2023.8.14.0301.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
KLEBER GRACINDO MONTEIRO REIS
.

APELADOS:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
KLEBER GRACINDO MONTEIRO REIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou improcedente o pedido formulado em ação previdenciária acidentária ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Na origem, o autor postulou o restabelecimento do auxílio-doença acidentário ou sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, sustentando que sofreu acidente de trabalho em 02/03/2014, quando exercia a função de motorista de caminhão, com amputação de membro inferior esquerdo e sequelas traumáticas.

A sentença reconheceu a existência de sequelas decorrentes do acidente de trabalho, porém concluiu pela ausência dos requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, ao fundamento de que o laudo pericial não teria constatado incapacidade total e permanente para toda e qualquer atividade laborativa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a perícia judicial confirmou a incapacidade parcial e permanente, a redução da capacidade laboral e o enquadramento para auxílio-acidente. Requer, assim, a reforma da sentença para concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou, subsidiariamente, auxílio-acidente.

O INSS, embora regularmente intimado, não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso e pelo prosseguimento do feito, registrando inexistir hipótese de intervenção obrigatória no mérito, por se tratar de interesse patrimonial de parte maior e capaz.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia consiste em definir se o apelante faz jus à aposentadoria por incapacidade permanente acidentária ou, subsidiariamente, ao auxílio-acidente, diante das sequelas decorrentes do acidente de trabalho sofrido em 02/03/2014.

A aposentadoria por incapacidade permanente, prevista no art. 42 da Lei nº 8.213/91, exige a demonstração de incapacidade total e permanente, bem como a insuscetibilidade de reabilitação para atividade que garanta a subsistência do segurado.

Por outro lado, o auxílio-acidente, disciplinado pelo art. 86 da Lei nº 8.213/91, possui natureza indenizatória e é devido ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, resultarem sequelas permanentes que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

No caso concreto, o laudo médico-pericial judicial é claro ao registrar que o autor, à época com 46 anos, possuía ensino fundamental incompleto, exercia a profissão de motorista de truck no momento do acidente. Também consignou que o periciando apresentava marcha claudicante, utilizava duas muletas, não fazia uso de prótese de membro inferior e possuía coto de amputação em membro inferior esquerdo, no terço distal da coxa.

A perícia concluiu que as sequelas apresentadas decorrem do acidente de trabalho ocorrido em 02/03/2014, com trauma craniano e lesão em membro inferior esquerdo, evoluindo para amputação entre o joelho e o quadril, resultando em deformidade e debilidade permanente das funções do membro inferior esquerdo e da deambulação.

O ponto central, contudo, está na delimitação da incapacidade. A perita judicial afirmou expressamente que o autor está incapacitado para sua atividade habitual, mas pode exercer atividades que não exijam esforço físico, longas caminhadas, subir e descer escadas ou permanência em pé por longo período. Também registrou haver condições favoráveis para colocação de prótese.

Em resposta aos quesitos do Juízo, a perícia foi categórica ao afirmar que o requerente está incapacitado parcial e permanentemente para o desempenho de atividades profissionais, mas respondeu negativamente quanto à incapacidade para o desenvolvimento de outras atividades. Afirmou, ainda, que o autor já foi tratado e reabilitado, estando apto ao exercício de atividades compatíveis com as restrições indicadas.

Diante desse quadro, não se verifica prova técnica suficiente para concessão da aposentadoria por incapacidade permanente. Embora graves as sequelas decorrentes do acidente, a perícia não reconheceu incapacidade total e definitiva para toda atividade laboral, tampouco insuscetibilidade de reabilitação profissional.

A análise das condições pessoais do segurado é relevante em matéria previdenciária, especialmente quando se discute incapacidade laboral. Todavia, no caso dos autos, o próprio laudo informa que o apelante foi submetido a processo de reabilitação, concluído em 15/12/2022, e que pode exercer atividades compatíveis com suas limitações físicas.

Assim, a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente não encontra amparo no conjunto probatório, pois ausente o requisito legal da incapacidade total e insuscetibilidade de reabilitação.

Diversa, entretanto, é a conclusão quanto ao auxílio-acidente.

A perícia judicial reconheceu expressamente que a parte autora apresenta redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia e que suas limitações se enquadram nas hipóteses previstas no art. 104 do Decreto nº 3.048/99, Anexo III, para fins de concessão de auxílio-acidente.

Portanto, estão presentes os requisitos do art. 86 da Lei nº 8.213/91: ocorrência de acidente de trabalho, consolidação das lesões, existência de sequela permanente, nexo causal e redução da capacidade para o trabalho anteriormente exercido.

Ressalte-se que, para o auxílio-acidente, não se exige incapacidade total, tampouco impossibilidade absoluta de exercício de qualquer atividade. Basta que a sequela consolidada reduza a capacidade laborativa para a função habitual, circunstância suficientemente demonstrada no caso concreto.

Segue entendimento jurisprudencial:

PREVIDENCIÁRIO. INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO EXERCIDA NA ÉPOCA DO ACIDENTE. PROCESSO DE REABILITAÇÃO PARA OUTRA FUNÇÃO . BENEFÍCIO DEVIDO. 1. A norma contida no art. 86, caput, da Lei 8 .213/91, determina que o benefício "auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia". 2. O objetivo da lei consiste em indenizar a incapacidade parcial permanente para a atividade habitualmente exercida em razão de acidente de qualquer natureza. Não importa, por outro lado, que o processo de reabilitação tenha capacitado o segurado para o exercício de profissão diversa, conforme art . 104, III, do Decreto 3.048/99. 3. Recurso Especial provido . (STJ - REsp: 1492430 DF 2014/0264342-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2015)

Com efeito, sendo o apelante motorista de caminhão à época do acidente e tendo a perícia reconhecido limitações permanentes para atividades que exijam esforço físico, longas caminhadas, subir e descer escadas e permanência em pé por período prolongado, é evidente a redução de sua capacidade laboral em relação à atividade anteriormente desempenhada.

Desse modo, a sentença deve ser reformada em parte, para condenar o INSS à concessão do auxílio-acidente, mantendo-se, contudo, o indeferimento da aposentadoria por incapacidade permanente.

Quanto ao termo inicial, considerando que o autor recebia auxílio-doença acidentário, cessado em 15/12/2022, o auxílio-acidente deve ser devido a partir do dia seguinte à cessação daquele benefício, nos termos do art. 86, §2º, da Lei nº 8.213/91.

As parcelas vencidas deverão ser pagas observada a prescrição quinquenal, acrescidas de correção monetária e juros de mora na forma da legislação aplicável aos débitos previdenciários.

Considerando o provimento parcial do recurso e a sucumbência mínima da parte autora quanto ao pedido subsidiário acolhido, condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados sobre o valor das parcelas vencidas até a data deste julgamento, observada a Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Resta prejudicado o pedido de tutela recursal, diante do julgamento do mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e condenar o
INSS
à concessão do benefício de
auxílio-acidente
em favor de
KLEBER GRACINDO MONTEIRO REIS
, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, a partir de
16/12/2022
, dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário, com pagamento das parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal, acrescidas de correção monetária e juros de mora na forma da legislação aplicável aos débitos previdenciários.

Mantém-se o indeferimento do pedido de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária.

É como voto.

Intime-se.

Cumpra-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 06/07/2026